Tribunal: TJDFT
Processo: 0700032-34.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700032-34.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO ROBERTO REIS APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI D E C I S Ã O Adoto, em parte, o relatório da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras (ID 25753390): “ANTONIO ROBERTO REIS ajuizou, em 4/1/2020, ação de conhecimento, pelo procedimento comum, em desfavor de VANPER CONSULTORIA E COBRANCA e BRADESCO SAÚDE S/A, partes qualificadas nos autos. Narra que era usuário do plano de saúde ofertado pelo BRADESCO há dois anos e dois meses, sendo beneficiário de plano coletivo empresarial, pagando em dia as mensalidades do serviço. Expõe que no dia 26/11/2019 precisou de assistência do plano de saúde, mas este demorou a liberar a cirurgia cardíaca recomendada pelo médico assistente. Em sequência, após receber alta e retornar para a consulta designada para acompanhamento do pós-operatório, lhe foi informado que o seu plano de saúde foi cancelado unilateralmente. Ressalta que o cancelamento foi feito ao arrepio de qualquer notificação ou aviso acerca de seus motivos, mostrando-se abusivo. Registra que tem idade avançada e não pode ficar sem a assistência suplementar, em razão dos problemas de saúde que enfrenta. Requer em tutela antecipada antecedente a determinação de que as rés promovam o reestabelecimento do plano. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e tramitação prioritária. Inicial instruída com documentos. Deferida a tutela antecedente e a gratuidade de justiça (ID 53010658). Determinada a redistribuição do feito (ID 53201647). As rés apresentaram, individualmente, contestação e documentos. A BRADESCO SAÚDE S/A (ID 56677372), diretamente no mérito, defende a regularidade da sua postura e a ausência de responsabilidade civil. Explica que o autor foi beneficiário de plano coletivo empresarial como se fosse empregado da pessoa jurídica Vitória Adm Reforma Eireli. Entretanto, foi identificado que essa informação era falsa e a apólice foi cancelada, já que não comercializa planos individuais. Detalha que a mencionada empresa é sediada no Espirito Santo, e não há indícios de que o autor realmente esteja vinculado a ela. Acrescenta que os fatos foram apreciados pelo Ministério Público local, ante os indícios da existência de crimes contra as relações de consumo pelos envolvidos, que comercializavam planos de saúde incluindo falsamente seus beneficiários como se fossem empregados da pessoa jurídica. Ressalta que sua conduta é escorreita, já que o autor não cumpriu os requisitos para se manter vinculado a um plano coletivo. Anota que a responsabilidade, no caso, é exclusiva da corretora. Pondera que não há nos autos demonstração de que os valores pagos pelo autor fossem vertidos ao plano, já que a cobrança estava sendo feita em nome de terceiros. Requer o julgamento pela improcedência dos pedidos iniciais. Por sua vez, a VANPER, citada por edital (ID 71084182), deixou transcorrer sem manifestação o prazo assinalado para defesa, manifestando-se em seu favor a Curadoria Especial, que contestou por negativa geral, arguindo também a nulidade da citação editalícia (ID 75668089). Réplica no ID 78926778. Vieram os autos conclusos (ID 80264486). É o relato do necessário.” (ID 25753390 - pág. 1/2). Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, revogo a medida liminar e julgo IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, pro rata entre os réus, observada, porém, a gratuidade deferida nos autos (art. 98, § 3o do CPC).” (ID 25753390 - pág. 3). O autor ANTÔNIO ROBERTO REIS apelou (ID25753396 – pág. 1); requereu concessão de efeito suspensivo ao recurso[1]. Nas razões recursais (ID 25753396 – pág. 2/15), pede seja determinada “a continuidade do plano de saúde contratado pelo Apelante, possibilitando-o o uso de todos os benefícios e coberturas do referido plano, nos casos de urgência e emergência, bem como para consultas e exames preventivos, bem como, sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais” (ID 25753396 - pág. 14). Assevera que sempre pagou em dia as mensalidades do plano de saúde; que não foi notificado previamente do cancelamento; que o “cancelamento fora feito sem qualquer notificação prévia do Apelante, e logo após a realização de cirurgia cardíaca grave, e no período de recuperação onde é necessário maiores cuidados” (ID 25753396 – pág. 5) e ainda, “fere os direitos da pessoa idosa, pois coloca em risco a saúde do Apelante, no momento de maior fragilidade, ao alcançar 70(setenta) anos de idade, quando mais precisa do seguro saúde, pelo qual pagou corretamente, o que também constitui um ato discriminatório pelas Apeladas (Art. 04, Estatuto do Idoso)” (ID 25753396 – pág. 6). Contrarrazões de VANPER CONSULTORIA E COBRANÇA - EIRELI (ID 25753399) e BRADESCO SAÚDE S/A (ID 25753401 - pág. 1/16), ambas pelo desprovimento do apelo, sem manifestação acerca do pedido de concessão de efeito suspensivo. É o relatório. Decido. ANTÔNIO ROBERTO REIS (autor-apelante) pede seja atribuído efeito suspensivo ao recurso: “ANTONIO ROBERTO REIS, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que tem como objeto a devida DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLAÚSULA ABUSIVA C/C INDENIZATÓRIA, inconformado com a r. sentença proferida nos autos (Id. 81817298), quer por seu procurador signatário interpor o presente recurso de APELAÇÃO, no prazo legal, para a egrégia instancia superior, para o que solicita que V. Excelência o receba no duplo efeito (Art. 1.012, inc. V, do CPC), devido à natureza do tema tratado, e determine o seu o processamento, remetendo-se o processo, oportunamente, ao Tribunal ad quem, tudo segundo a exposição e as razões que adiante seguem.” (apelação ID 25753396 - pág. 1). “( ) restou comprovado nos autos o direito do Apelante. No entanto, não há tempo hábil para se promover a garantia da tutela pleiteada sem que haja risco de seu perecimento, sendo cabível o presente pedido de que o recurso seja recebido no seu duplo efeito, para manter a eficácia da tutela de urgência concedida através da Id. 53010658.” (apelação ID 25753396 - pág. 14). Sem razão. Na petição inicial (ID 25753252), pediu “A concessão da tutela antecipada para determinar a continuidade do plano de saúde contratado pelo autor, possibilitando-o o uso de todos os benefícios e coberturas do referido plano, nos casos de urgência e emergência, bem como para consultas e exames preventivos;” (ID 25753252 – pág. 14). Em 4.1.2020, sobreveio a decisão de ID 25753314, pela qual deferida a tutela provisória: “Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por ANTONIO ROBERTO REIS, em face de BRADESCO SAÚDE S/A e VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI objetivando o continuidade do vínculo contratual e restabelecimento dos serviços disponibilizados pela parte requerida, diante de rescisão unilateral de seu plano de saúde. Acerca da relação contratual, aduz o autor que, atualmente com 69 anos, é beneficiário do Plano de Saúde “COLETIVO EMPRESARIAL”, com validade até 11/2025, estando em dias com o pagamento das mensalidades, conforme faz prova "carteirinha" e documentos, ora juntados. O requerente foi submetido a cirurgia cardíaca em 27/11/2019 - CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCARDIO POR TECNICA MINIMAMENTE INVASIVA. Após sua alta médica, retornou ao Hospital no dia 02/1/2020 para retirada dos pontos e revisão da cirurgia, conforme prescrição médica, oportunidade em que foi informado que seu plano de saúde havia sido cancelado unilateralmente, conforme faz prova no anexo de ID 53011107. Em contato, a operadora informou que seu plano de saúde havia sido rescindido unilateralmente, o que gerou reclamação junto a Agência nacional de Saúde - ANS, sob o no 6707821. Não entende a autora a atitude da ré, uma vez que anterior a este fato não fora comunicada de qualquer anormalidade em seu plano de saúde, estando em dia com o pagamento das mensalidades e portando a carteira do plano de saúde com validade expressa até 11/2025. Requer seja disponibilizado o tratamento médico constante no relatório médico lavrado pelo Dra. Camilla Figueiredo, CRM/DF 17.167, conforme anexo de ID 53011106, incluindo consultas, exames e demais procedimentos médicos necessários ao caso do paciente. É o relado do necessário. Decido. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano (tutela antecipada) ou o risco ao resultado útil do processo (tutela cautelar). É sabido que os contratos de plano de saúde encerram uma relação jurídica de natureza consumerista, aplicando-se, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor, razão pela quais as cláusulas do contrato devem ser interpretadas de modo mais favorável ao consumidor, já que é a parte vulnerável da relação contratual. No caso, os documentos apresentados indicam a necessidade da continuidade de tratamento médico do autor, tendo sido requerido pelo médico e sendo evidente a delicada situação médica em que ele se encontra. No que diz respeito ao cancelamento do plano de saúde, sabe-se que a Resolução Normativa n. 195/09, em seu art. 17, parágrafo único, não proíbe a rescisão unilateral imotivada dos contratos coletivos de planos de saúde. Todavia, preceitua ser imprescindível, no caso de rescisão imotivada dos planos de saúde, o cumprimento de prazo mínimo de vigência do contrato de 12 meses e prévia notificação do contratante com antecedência mínima de sessenta dias. No caso em tela, não há elementos capazes de apontar que houve o atendimento aos preceitos normativos. Outrossim, há de se ter em conta que os planos de assistência à saúde foram moldados legalmente para compreender todas as ações necessárias à manutenção e à recuperação da saúde do consumidor, na esteira do que prescreve o artigo 35-F da Lei 9.656/98, emergindo sobranceira a conclusão de que apenas os procedimentos médicos ou hospitalares excluídos de maneira clara e expressa, pela lei ou pelo contrato, podem ser recusados pelas operadoras do sistema suplementar (artigo 16, VI, da Lei 9.656/98). Assim, o direito alegado é provável. Está presente, ainda, o perigo de dano, pois o autor está em delicado estado de saúde que exige intervenção, especialmente por se tratar de paciente pós-cirúrgico. Portanto, em análise provisória, é possível verificar a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência. Isto posto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e DETERMINO que as requeridas BRADESCO SAÚDE S/A (SHCS 02, A4, Edifício Bradesco, Brasília/DF, CEP 70329- 900, inscrita no CNPJ/MF sob o no 92.693.118/0001-60) e VANPER CONSULTORIA E COBRANCA - EIRELI (Rua da Conceição, no 158, Sala 802, Centro, Niterói/RJ, CEP 24020-087, inscrita no CNPJ/MF sob o no 29.082.510/0001- 37) restabeleça o plano de saúde do autor, nos mesmos moldes contratados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Por fim, defiro ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Cumpra-se a presente decisão no horário especial, caso assim se necessite. ATRIBUO A PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO E DE CARTA PRECATÓRIA.” (ID 25753314 – pág. 1/2). Em sentença (ID 25753390) proferida em 21.1.2021, julgados improcedentes os pedidos, revogada a tutela provisória: “Preliminarmente, verifica-se que o caso se amolda em relação de consumo, pelo que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável, nos termos do Enunciado de súmula n. 608, do Superior Tribunal de Justiça. As rés são fornecedoras de produtos e serviços, enquanto o autor é o consumidor destinatário final, nos termos dos art. 2o e 3o, do CDC. Pelo que se extrai do teor dos documentos encartados aos autos, não impugnados, é inquestionável a condição da parte autora de beneficiária de um plano de saúde coletivo ofertado e disponibilizado pelas rés no mercado de consumo, objeto do cancelamento. A parte autora juntou aos autos cópia da carteirinha do plano, onde consta como beneficiário (ID 53011105 – Págs. 3 e 4), e vinculado à empresa VITÓRIA ADM REFORMA, conforme descrito no cartão de atendimento. Não há nos autos, entretanto, qualquer demonstração, sequer indiciária, de que a parte demandante possui vínculo com a reportada empresa que figura como parte no contrato coletivo, situação que indica, até prova em sentido contrário, a irregularidade do liame estabelecido pela consumidora. A parte autora, diga-se de passagem, se qualifica como aposentado e residente em Brasília – DF, enquanto a empresa supostamente está vinculada é situada em Unidade da Federação diversa, no Espirito Santo. Nesse passo, a presunção de boa-fé do consumidor, diante dos específicos contornos dos autos, fica substancialmente infirmada. Lado outro, a parte ré comprovou documentalmente nos autos a existência de fortes indícios da atuação de organização criminosa na concretização do contrato coletivo de referência, inclusive, com a instauração de ação penal para apuração de possíveis responsabilidades dos envolvidos perante o juízo competente. Aliás, consoante narrado na denúncia, a mencionada empresa seria realmente “de fachada”, constituída “com o único propósito de permitir o registro simulado de consumidores como seus empregados, para que pudessem aderir a planos empresariais” (ID 56762294 - Pág. 34). Nesse passo, tem-se claramente que o cancelamento do vínculo obrigacional até então mantido e a interrupção da correspondente cobertura ocorreram de maneira regular, por iniciativa da própria parte contratante. De acordo com a Agência Nacional de Saúde (ANS), são considerados "falsos coletivos”, os contratos de plano de saúde coletivos por adesão compostos por indivíduos sem nenhum vínculo representativo com a entidade contratante do plano de saúde. Sabe-se que, mesmo nas relações de consumo, o beneficiário do plano de saúde coletivo empresarial segue as regras relativas à contratação entre a estipulante e a operadora, devendo atuar a todo momento com diligência e boa-fé. A despeito da suposta ignorância do consumidor acerca da situação, no caso sob análise, não há como desconsiderar que o nome da empresa estava indicado em destaque no próprio cartão do plano de saúde (ID 53011105 - Pág. 4), e que os boletos de pagamento eram direcionados à pessoa diversa (ID 53011109), sem qualquer indício de que seriam direcionados ao pagamento de plano de saúde, quanto mais à ré. Não há, ainda, qualquer demonstração da existência de vínculo entre a requerente e a reportada empresa, de maneira que, à mingua de outros elementos, não há como presumir a boa-fé do demandante no caso concreto. Chama atenção, por fim, que a despeito de ter alegado ignorância acerca da motivação do cancelamento efetivado pela operadora do plano de saúde (item 10 do ID 53011104 - Pág. 5), por ocasião da réplica, o autor não teceu uma linha explicativa sequer acerca dos graves fatos noticiados pela ré, limitando-se a defender a sua permanência no plano de saúde em razão dos fatos já defendidos na petição inicial. Não há, portanto, como reconhecer ilicitude na atuação da demandada, situação que impõe a integral rejeição dos pedidos aviados.” (ID 25753390 - pág. 2/3). Pois bem. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O § 4o do art. 1.012 do CPC assim dispõe: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: ( ) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; ( ) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em comento, da análise do conjunto probatório, não vislumbro, desta análise superficial, a probabilidade de provimento do apelo autorizadora de concessão do pretendido efeito suspensivo. Neste juízo precário e provisório, não se vislumbram elementos a desconstituir o que definido em sentença: comprovação pela ré-apelada Bradesco Saúde S/A de fraude na contratação do plano de saúde, bem como o fato de não haver vínculo entre a contratante (apelada-ré VANPER CONSULTORIA E COBRANÇA – EIRELI) e o beneficiário do plano de saúde (apelante-autor ANTÔNIO ROBERTO REIS). Não se evidencia, ainda, risco de dano irreparável ou difícil reparação a autorizar concessão de excepcional efeito suspensivo na hipótese. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, que recebo no efeito devolutivo (art.1.012, §1o, V, CPC). Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] “ANTONIO ROBERTO REIS, devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, que tem como objeto a devida DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLAÚSULA ABUSIVA C/C INDENIZATÓRIA, inconformado com a r. sentença proferida nos autos (Id. 81817298), quer por seu procurador signatário interpor o presente recurso de APELAÇÃO, no prazo legal, para a egrégia instancia superior, para o que solicita que V. Excelência o receba no duplo efeito (Art. 1.012, inc. V, do CPC), devido à natureza do tema tratado, e determine o seu o processamento, remetendo-se o processo, oportunamente, ao Tribunal ad quem, tudo segundo a exposição e as razões que adiante seguem.” (apelação ID 25753396 - pág. 1). “( ) restou comprovado nos autos o direito do Apelante. No entanto, não há tempo hábil para se promover a garantia da tutela pleiteada sem que haja risco de seu perecimento, sendo cabível o presente pedido de que o recurso seja recebido no seu duplo efeito, para manter a eficácia da tutela de urgência concedida através da Id. 53010658.” (apelação ID 25753396 - pág. 14). Brasília, 30 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora